Tribunal: TJDFT
Processo: 0010081-12.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010081-12.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA ISAURA NEVES FEITOSA QUERCIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária (ID's 16494992, 16494994 e 16807223). Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto